Tribunal: TJSP
Processo: 1040234-37.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Demanda declaratória de inexistência de débito, com pedido cumulado de indenização de danos morais. Sentença de improcedência, com imposição de sanção por litigância de má-fé. Decisão alterada em parte. Sanção por litigância de má-fé afastada, já que não configurada hipótese de abuso ou má-fé processual do autor. Recurso provido.